Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPROCEDÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tentativa de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante sem a instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, em razão da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ausência de elementos aptos a comprovar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu ao tempo do crime, impõe-se a condenação pelo crime descrito na denúncia, tendo em vista que tanto a materialidade como a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.
4. A simples alegação de comportamento desorientado ou agitado durante a prisão não é suficiente para presumir a presença de doença mental ou perturbação psíquica relevante, sobretudo diante da ausência de laudo pericial ou histórico clínico que sustente tal hipótese.
5. Inexistindo dúvidas fundadas sobre a higidez mental do réu, incabível a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal. Ademais, se não foi requerida a realização da prova técnica, no momento oportuno, tal pleito mostra-se precluso em fase recursal.
6. O regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência do réu e seus maus antecedentes, conforme disposto no art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 33, §§ 2o e 3o; 44, II; 59; 77. CPP, arts. 149 a 154.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008694, 0744225-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025, DJe 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1881767, 0703270-35.2022.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024.